Tribunal: TJDFT
Processo: 0767194-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. GREVE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. FECHAMENTO TEMPORÁRIO DO CENTRO POP BRASÍLIA. PEDIDO DE ABRIGAMENTO IMEDIATO. VAGA DISPONIBILIZADA. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O presente pedido de abrigamento foi ajuizado em 22 de novembro de 2023, durante o fechamento dos Centros Pop em razão da greve dos servidores da assistência social da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES.
2. De acordo com informações obtidas na internet, a greve dos servidores da SEDES teve início em outubro de 2023 e terminou em 31 de janeiro de 2024.
3. O artigo 493 do CPC estabelece que “[s]e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
4. A greve, portanto, não serve mais como fundamento para a procedência do pedido, assim como não serve a recusa de acolhimento em 2023, durante a greve.
5. Além disso, o Distrito Federal esclareceu, em 18/12/2023 e 8/1/2024, que o autor foi considerado apto para acolhimento no Instituto Inclusão de Ceilândia, mas, por não ter sido fornecido contato, a vaga foi preenchida e, por isso, deve solicitar nova vaga (ID 60427942, pág. 3 e 6).
6. Diante desse cenário, não se justifica a intervenção judicial se a greve está encerrada e se o abrigamento do autor está disponível mediante novo requerimento.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.